Tribunal: TJES
Processo: 0021664-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021664-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCANTIL JUPARANA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0021664-89.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: MERCANTIL JUPARANA LTDA

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
MERCANTIL JUPARANA LTDA
em face de
acórdão
proferid
o por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

negou
provimento ao recurso
de apelação cível
.

Irresignada, sustentou omissão, contradição e dissonância do julgado com relação ao artigo 272, §§ 2º e 4º, do CPC, e à jurisprudência do e. STJ; contradição ao afirmar a possibilidade de identificação das publicações e inexistir prejuízo concreto, “
quando lhe foi sonegado o direito de produção de prova pericial para comprovar sua tese inicial.
”

Pontuou, ainda, omissão e contradição por ofensa aos artigos 150, §4º, e 174, do CTN, e à Súmula 436, do e. STJ, pois, “
apesar da discordância da Embargante, o r. acórdão assentou estar correta a adoção da Notificação de Débito 09013 para cobrança do crédito que se pretende anular
”,
o mesmo valendo ao afirmar que não teria ocorrido a prescrição pelo crédito estar suspenso em razão do contencioso administrativo.

Por fim, destacou contradição por ofensa aos artigos 814 e 839, do RICMS/ES, “
quando afirma que a cobrança da ND é fruto de operações regularmente escrituradas no livro próprio
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado
por rejeitar a
preliminar de nulidade por vício de intimação, uma vez que, “
conquanto efetivamente tenha ocorrido erro de grafia no cadastramento do nome do causídico, restaram preservados os demais elementos identificantes
da demanda
, quais sejam, o número da OAB/ES, nome das partes, número do processo e vara originária,
sobressaindo-se, portanto, a plena possibilidade de identificação das publicações
”,
posicionamento, ademais, alicerçado na
jurisprudência do e. STJ
e deste e. TJES.

Mencionou-se, ademais, que,
embora busque a nulidade d
as
intimações alicerçando-se, exclusivamente,
em
erro de grafia,
a embargante
, contrariamente, atendeu à intimação para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o que corrobor
ou
a ausência de prejuízo pela mera irregularidade formal do ato (
pas de nullité sans grief
),
rechaçando-se, outrossim,
a famigerada nulidade de bolso ou de algibeira.

Em relação ao mérito, consignou-se que
“
a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN”
(
STJ
; AgRg no REsp n. 1.520.098/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 19/11/2015.),
de modo que não assistiu
razão
à embargante
ao afirmar a
prescrição dos créditos tributários objetos da Notificação de Débito 09013,
uma vez que, do exaurimento da instância administrativa até a data de protocolo da demanda anulatória
não transcorreu
o prazo quinquenal estabelecido no DL 20910/32.

Registrou-se, ainda, a correta subsunção ao caso do artigo 839, do RCIMS/ES, na medida em que trata da cobrança da diferença do recolhimento a menor de imposto declarado pelo contribuinte, fruto de “
operações regularmente escrituradas no livro próprio
” (fl. 42), e não do confronto das apurações efetuadas entre o contribuinte e a Administração Fazendária, para a qual se aplicaria a sistemática do artigo 814, do RICMS/ES, restando, portanto, preservado o devido processo legal administrativo, não ocorrendo ofensa à Súmula 436, do e. STJ.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.